Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato e condenou o recorrente (revel) a restituir os valores pagos decorrentes do negócio jurídico.
2. O recurso é tempestivo e o recolhimento do preparo foi realizado (ID 25241651 e 25241652). A parte recorrida apresenta contrarrazões com o pedido de concessão da gratuidade de justiça e junta declaração de hipossuficiência e documentos (ID 25241663, 25241666, 25241667, 25241668).
3. De início, destaca-se que o consumidor é titular do direito fundamental à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, consoante art. 6o, inciso III e 31, ambos do CDC. Nas relações negociais devem pautar-se na boa-fé objetiva, o dever de informação abrange não só o conteúdo formal do contrato, mas a efetiva e pormenorizada compreensão de seu sentido e alcance.
4. Sobressai dos autos que o autor foi atraído pela ré em razão de oferta de venda da motocicleta anunciada, a qual seria paga de forma parcelada (ID 25241580). Contudo, o contrato firmado revelou ser, em verdade, uma prestação de serviço intermediador que realiza consulta de financiamento junto às instituições financeiras para aquisição de um empréstimo junto a elas, no lugar da venda da moto estampada no anúncio.
5. Dentre os serviços previstos no contrato estavam a realização de “declaração de imposto de renda na modalidade simplificada”, de “tratamento de dados do contratante junto ao SPC/Serasa”, de “higienização para fins de obtenção de crédito e financiamento junto às instituições financeiras e bancária” e de “traçar ações de planejamento, emitir relatórios a fim de prestar as orientações devidas e dar suporte acerca de finanças pessoais, bem como instruir quanto à disciplina financeira pessoal”.
6. Nota-se a publicidade feita, no site OLX, a ré deu ênfase a venda da motocicleta, no lugar da efetiva oferta dos seus serviços, de forma que, esta não restou clara, adequada e inequívoca quanto ao objeto do negócio.
7. Somado ao fato de que não há nos autos outro elemento de prova no sentido de que houve esclarecimentos prévios sobre os serviços a serem prestados. Ademais, eventual análise de crédito seria feita pela própria instituição financeira.
8. De certo que o direito à informação está diretamente ligado à liberdade de escolha daquele que consome um produto ou um serviço. Na espécie, o negócio jurídico mostrou-se abusivo e colocou o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, nos termos do art. 39, IV, do CDC.
9. Assim, o recorrido terminou firmando contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer o verdadeiro objeto do negócio jurídico, o qual era diverso do seu real interesse. A rescisão do contrato celebrado e a restituição da quantia desembolsada é medida que se impõe, por ofensa aos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, as partes devem retornar ao status quo ante. Nesse sentido, (Acórdão 1336152, 07117636620208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.